Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704256-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ALYNE CRISTTINE BESERRA DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, Dra. Luciana Freire Naves Fernandes Gonçalves que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ALYNE CRISTTINE BESERRA DA CUNHA, indeferiu pedido de inclusão do genitor dos menores educandos no polo passivo da lide, pois somente a genitora executada figurou como responsável financeira no contrato de prestação de serviços educacionais. Em suas razões recursais (ID 68570939), a parte agravante sustenta, em síntese, que “a responsabilidade pelos gastos decorrentes da criação da criança entre os pais é solidária, de forma a admitir, extraordinariamente, o redirecionamento da execução para alcançar os bens do genitor, ainda que seu nome não conste no contrato.” Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta demonstrado, busca a parte agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que o genitor Thiago Bruno Cunha Venancio seja incluído no polo passivo da execução. Preparo recolhido em dobro (IDs 68839870, 69652554 e 69652555). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, conforme relatado, busca a parte recorrente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja autorizada a inclusão do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo da ação de execução. Eis o teor da decisão impugnada: “Indefiro o pedido ID207344967 da parte exequente, de inclusão do genitor no feito, tendo em vista que o mesmo não fez parte dos títulos executivos IDs109716338 e 109716339, pois feriria o estatuto de certeza exigido pela legislação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRETENDIDA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA GENITORA NÃO CONTRATANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA SOMENTE AO GENITOR RESPONSÁVEL FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE AFIRMADA DE QUEM NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tem-se na origem demanda executiva aparelhada em título extrajudicial consubstanciado em contrato de prestação de serviços educacionais, a qual foi proposta por instituição de ensino em desfavor do genitor dos menores a quem prestados serviços educacionais. Quer a credora, ora agravante, incluir no polo passivo da execução a genitora, conquanto não integre ela a relação negocial. 2. Não tem cabimento a pretensão deduzida pela instituição de ensino credora porque representativa de manifesta desconsideração à teoria da ação que disciplina, entre as condições da ação, a legitimidade passiva. Assim, inviável incluir no polo passivo da demanda executiva a genitora do menor favorecido pela prestação de serviços contratada, uma vez que não assumiu ela a condição de responsável financeira, mas somente o genitor signatário do ajuste expresso em título executivo extrajudicial. 2.1. Inteligência do art. 779, I, do CPC, que estatui ser sujeito passivo da execução o "devedor, reconhecido como tal no título executivo". 2.2. Falta verificada de condição da ação por ausência do requisito atinente a legitimidade para a causa (legitimatio ad causam). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1677534, 07340784120228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Promova a parte exequente o andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional." Apesar de o Código de Processo Civil estabelecer que a legitimidade passiva da execução é daquele que estiver nominado no título executivo, os artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, preveem exceções à regra, senão vejamos: “Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges.” Por sua vez, o art. 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA prescreve que "Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.” Posta a questão nestes termos, a obrigação quanto aos gastos resultantes da educação dos filhos é solidária, inferindo-se que, apesar de apenas um dos genitores dos menores ter firmado o termo contratual de prestação de serviços escolares, ambos os genitores respondem solidariamente pelas dívidas decorrentes da criação e sustento dos filhos, de modo que se admite, extraordinariamente, o redirecionamento da execução, a fim de alcançar os bens do genitor, embora seu nome não conste no contrato de prestação de serviços educacionais. Nesse sentido a pacífica jurisprudência do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. GENITORA QUE NÃO CONSTA COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.472.316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado no dia 5/12/2017, analisando controvérsia idêntica à dos presentes autos, reconheceu a legitimidade passiva extraordinária do(a) genitor(a) para figurar no polo passivo de ação de cobrança de dívida oriunda de mensalidades escolares contraída em nome dos filhos da parte executada, ainda que esta não conste como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.873.363/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE MENSALIDADE ESCOLAR DO FILHO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho" (REsp n. 1.472.316/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.932.187/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ENSINO. AVENÇA FIRMADA ENTRE ESCOLA E GENITORA. INADIMPLÊNCIA DAS MENSALIDADES ESCOLARES. PEDIDO DE EXECUÇÃO CONTRA O GENITOR QUE NÃO CONSTA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo em que a executada requer a imposição ao genitor de obrigação escolar assumida por genitora de criança em relação a contrato escolar, quando o genitor não teve participação na avença. 2. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal pode ser redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja nominado nos instrumentos contratuais que deram origem à dívida" (STJ. 3a Turma. REsp 1.472.316-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 05/12/2017 -Info 618). 3. Cumpre destacar que a legitimidade para responder pelo débito das parcelas escolares dos filhos recai sobre ambos os genitores, por força dos artigos 1643 e 1644, do Código Civil, pois cuida-se de legitimidade extraordinária, mesmo que não estejam sob o vínculo conjugal ou ainda que somente um deles tenha sido nomeado como responsável no contrato firmado com a instituição de ensino (legitimidade ordinária). 4. O legislador, no caso, estabeleceu que nas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica (despesas educacionais dos filhos), o casal responderá solidariamente, respondendo os bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado (arts. 1556, IV e 1634 do Código Civil e art. 22 do ECA). 5. Assim, não há dúvida quanto à responsabilidade do genitor da menor para responder sobre o débito exequendo, ainda que não conste do contrato celebrado com a instituição de ensino. 6. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1737273, 07200446120228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DA MÃE DOS ALUNOS NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS PAIS. EXISTÊNCIA. ARTIGOS 1643 E 1644 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Apesar de a regra geral do ordenamento jurídico prever que a legitimidade passiva ordinária será daquele que estiver nominado no título executivo extrajudicial, o próprio Código Civil traz exceções a essa regra. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil estabelecem que as dívidas contraídas por um dos cônjuges, em proveito comum ou da entidade familiar, obrigam ambos de forma solidária. 2. As despesas com a educação dos filhos, incluindo o pagamento das mensalidades escolares, estão inseridas no conceito de economia doméstica e pressupõe-se que são de conhecimento de ambos os interessados, tanto o pai quanto a mãe da estudante. 3. A manutenção dos filhos no ensino regular é obrigação de ambos os pais, qualificando-se como despesa comum, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 22, parágrafo único e art. 55) e também no Código Civil (art. 1.566, inciso IV). 4. Como consequência, é possível incluir a mãe dos alunos no polo passivo da ação de execução, ainda que ela não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, diante da sua responsabilidade solidária. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1681774, 07415491120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MANUTENÇÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Diante do inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais, é legítima inclusão no polo passivo da execução do genitor que, muito embora não o tenha assinado, é solidariamente responsável pelo sustento e criação dos filhos menores (CC/2002 1.643 1.644; ECA 22 55). 2. Deu-se provimento ao agravo.” (Acórdão 1431947, 07024523820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FILHO MENOR. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INCLUSÃO DO OUTRO GENITOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTS. 1.643 E 1644 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. As dívidas contraídas em proveito da família, por apenas um dos cônjuges, obrigam ambos de forma solidária, conforme dispõem os arts. 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, incluídos aí os gastos com a criação e sustento dos filhos menores. 2. Embora conste no contrato de prestação de serviços educacionais apenas um dos genitores como responsável financeiro, pode o outro ser incluído no polo passivo da execução, em virtude de ambos os pais responderem solidariamente pelas despesas com a educação dos filhos menores. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1277734, 07115282320208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020.) Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator